Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731893-66.2018.8.07.0001 RECORRENTES: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, E. B. G. RECORRIDOS: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, FOCUS 3D CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BRASÍLIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASÍLIA LTDA., GUARACI LELIS BELEZA, RAPHAELA COSTA LEITE BUENO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PARTO. PARALISIA CEREBRAL. ENCEFALOPATIA HIPÓXICA-ISQUÊMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NÂO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA NÂO VERIFICADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. Sinopse fática: "Em apertada síntese, a contenda existe pelo fato das autoras entenderem ter havido conduta inadequada por parte dos réus durante o acompanhamento e condução no trabalho de parto da Sra. Tatiana, o que, em tese, teria resultado em sequelas definitivas para a menor Eduarda" (laudo pericial). 1. Apelação interposta contra sentença, prolatada em ação de conhecimento, na qual as autoras pedem a condenação dos réus à indenização pelo dano moral sofrido durante o parto da segunda demandante; ao ressarcimento das despesas geradas pela condição de paralisia cerebral da criança; ao pensionamento vitalício para a menor e para sua genitora, que precisou deixar o trabalho como dentista para dedicar-se exclusivamente à filha. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não foi demonstrado nexo causal entre os danos apresentados pela menor e a conduta profissional dos requeridos, nem conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos médicos. 1.2. Na apelação, as recorrentes pedem a cassação da sentença, determinando a realização de perícia com especialista em neonatologia ou sua reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, a fim de que seja reconhecido o dever de indenizar. 2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. Inexiste a necessidade de realização de nova perícia, a fim de esclarecer se a hipóxia pode ter implicado no quadro de paralisia cerebral, pois o laudo pericial elaborado confirmou inúmeras vezes que a falta de oxigênio do feto durante o trabalho de parto pode ocasionar a paralisia cerebral, todavia, não é a única causa. 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3. Consiste a controvérsia em verificar suposta falha no atendimento médico que teria dado ensejo à asfixia perinatal, a síndrome hipoxicoisquêmica, causando a encefalopatia crônica não progressiva (paralisia cerebral). 4. O caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 5.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 5.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. 6. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 6.1. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva. 7. A par de tal quadro, conclui-se que o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). 7.1. A prestação de serviços médicos é, em geral, de meio e não de resultado. Cabe ao profissional empregar toda sua técnica e todos os recursos para garantir a saúde e a vida do paciente, mas não se pode culpá-lo caso os esforços não forem suficientes para o alcance do resultado esperado. 7.2. Assim, pela regra, para a verificação do erro médico, é imperioso que se verifique não o resultado do tratamento, mas se os meios usados foram inadequados, ou, sendo adequados, se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia. 8. É cediço que a medicina não é uma ciência exata e o atendimento que é suficiente em determinado caso pode não o ser no próximo. Os protocolos são instituídos para dar uma direção ao profissional, instruindo-o sobre os procedimentos minimamente necessários, mas não afastam a necessidade de uma observação mais acurada caso os sintomas e o quadro clínico do paciente assim o exigirem. 9. Tendo em vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre as sequelas após a realização do parto, a culpa dos médicos e, por consequência, a responsabilidade do hospital, foi produzida prova pericial. 10. A perícia médica concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a paralisia cerebral apresentada pela menor e as condutas e procedimentos adotados pela equipe obstétrica. 10.1. Esclarece que a existência de circular dupla de cordão umbilical não é indicativo para intervenção de urgência ou emergência; que o cuidado com a avaliação da vitalidade fetal pelo obstetra foi observado na perícia, mediante a solicitação de retorno semanal da paciente, sem que houvesse qualquer indicação de intervenção; que o índice de apgar de 5 no primeiro minuto não é compatível com os critérios utilizados para a inclusão no diagnóstico de asfixia perinatal; que, salvo as dificuldades no reflexo da sucção, não há relato pela equipe médica de nenhum outro sinal que pudesse inferir asfixia perinatal; que inexiste possibilidade de verificar a etiologia da hipóxia, a qual pode ter tido origem mesmo antes do parto; que não há como se precisar o momento em que a injúria cerebral ocorreu, uma vez que a criança saiu do hospital sugando bem por translactação, sem mais problemas com o reflexo da sucção. Concluiu, ainda, que o diagnóstico de encefalopatia hipóxica-isquêmica somente ocorreu quando a criança já estava em seu terceiro mês de vida; bem como que existe a possibilidade de que mesmo situações ocorridas antes do início do pré-natal tenham ensejado o quadro de saúde da menor. 11. Incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido diante da ausência do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelas autoras e a conduta dos réus, bem como pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos réus ou, ainda, falha na prestação do serviço, conforme laudo pericial, cuja conclusão não restou infirmada ou ao menos colocada em dúvida. 12. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 13. Apelação improvida. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o indeferimento da perícia pleiteada afastou o princípio da inversão do ônus da prova; b) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de perícia de neonatologia, sustentando que tal prerrogativa prevista na norma não é discricionária, mas sim, restritiva; c) artigo 502 do Código de Processo Civil, afirmando que, ao ser indeferida a prova de neonatologia, o juiz de piso e depois a turma julgadora ofenderam a coisa julgada, tendo em vista que a matéria já havia ficado consolidada quando se decidiu pela aplicação do CDC, além de cercear a defesa das recorrentes, o que implicou em negativa da prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida RAPHAELA COSTA LEITE BUENO requer que as publicações referentes ao presente feito sejam efetuadas, exclusivamente em nome dos advogados TICIANO FIGUEIREDO, OAB/DF 23.870, PEDRO IVO VELLOSO, OAB/DF 23.944, LUCIANO BARROS, OAB/DF 21.701 e DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871 (ID 48262448), e a recorrida ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. que sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados HENRIQUE SMIDT SIMON, OAB/DF 18.671, CLEÍSE NASCIMENTO MARTINS-COSTA, OAB/DF 51.343, e BRUNO AUGUSTO MELO DE OLIVEIRA, OAB/DF 61.212 (ID 48400191). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 370 e 371, ambos do CPC. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ademais: “2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta ao artigo 502 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o apelo extremo, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida RAPHAELA COSTA LEITE BUENO sejam efetuadas, exclusivamente em nome dos advogados TICIANO FIGUEIREDO, OAB/DF 23.870, PEDRO IVO VELLOSO, OAB/DF 23.944, LUCIANO BARROS, OAB/DF 21.701 e DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871 (ID 48262448). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A., tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025